Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-10.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000038-10.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 08/01/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 932, III, DO CPC. ÔNUS DA CORRETA CONTAGEM DOS PRAZOS PELO RECORRENTE. INDICAÇÃO AUTOMÁTICA PELO SISTEMA ELETRÔNICO NÃO ALTERA PRAZO LEGAL. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão que julgou apelação. O recorrente foi intimado do acórdão em 18/11/2024 (segunda-feira), e o prazo de 10 dias úteis (prazo em dobro para a Fazenda Pública) iniciou-se em 19/11/2024 (terça-feira), encerrando-se em 03/12/2024 (terça-feira), considerando-se os feriados e a legislação aplicável. O recurso foi interposto apenas em 09/12/2024, fora do prazo legal, conforme eventos processuais registrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Minas Gerais são tempestivos, observados os prazos legais aplicáveis e a contagem correta dos dias úteis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Para a Fazenda Pública, aplica-se o prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC, totalizando 10 (dez) dias úteis. 4. No caso dos autos, o prazo legal teve início em 19/11/2024 (terça-feira) e findou-se em 03/12/2024 (terça-feira), computando-se os dias úteis e desconsiderando-se o feriado de 20/11/2024. Os embargos de declaração, contudo, foram interpostos apenas em 09/12/2024, extrapolando o prazo legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a contagem dos prazos processuais é ônus exclusivo do interessado, não se alterando em razão de indicações de prazo eventualmente oferecidas pelo sistema eletrônico de peticionamento. Tal entendimento é confirmado pelos julgados recentes citados: STJ, AgInt no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segunda Turma, j. 20.03.2023 e STJ, AgInt no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.09.2022. 6. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC, que determina ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Adicionalmente, o art. 125, II, do RITJMMG estabelece a competência para decisão monocrática sobre recursos inadmissíveis. 7. Por fim, destaca-se que a interposição intempestiva dos embargos de declaração não suspende o prazo para interposição de outros recursos, mantendo-se hígida a contagem para eventual recurso subsequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de embargos de declaração do qual não se conhece, em razão de sua intempestividade. Tese de julgamento: 1. A contagem dos prazos processuais é ônus exclusivo do recorrente, não se alterando por indicações automáticas de prazo no sistema eletrônico de peticionamento. 2. O prazo para interposição de embargos de declaração pela Fazenda Pública é de 10 (dez) dias úteis, conforme art. 1.023 c/c art. 183 do CPC. 3. Embargos de declaração intempestivos são inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do CPC, e não suspendem o prazo para interposição de outros recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023, 183 e 932, III; RITJMMG, art. 125, II. Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgInt no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023. • STJ, AgInt no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.09.2022, DJe 14.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Wellington Barbosa dos Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração em razão da patente intempestividade. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração, apresentados com a finalidade de sanar omissão apontada pelo embargante. Em sessão de julgamento no dia 5 de novembro de 2024, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 voto deste Desembargador Relator, deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença, em parte, e manter os atos punitivos havidos na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 118.226/2016; no Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.163/2014 – 1º BPM; no Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.579/2015 – 1º BPM; e na Sindicância Administrativa Disciplinar n. 111.096/2016 – 1º BPM, mantendo a sentença quanto à nulidade das sanções verificadas no Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.732/2014 – 1º BPM e no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.472/2016. Agora, o embargante alega que: [...] Nesse sentido, o decisum objurgado omitiu-se sobre questão atinente à ocorrência da contrariedade direta ao disposto nos artigo 2º do Texto Maior que consagra o Princípio da Harmonia e Independência dos Poderes. (...) Não tendo havido a indicação de qualquer irregularidade no procedimento, não há que se falar em reapreciação das provas com a prevalência das conclusões valorativas do Judiciário. A análise da suficiência das provas para caracterização do fato infrator, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. (...) Portanto, a pretensão deduzida fere o Princípio da Independência dos Poderes, consignado nos artigos 2o da Constituição da República. [...] Não houve pedido de atribuição de efeitos modificativos, dispensando a intimação do embargante. Destaco que o ora embargante foi intimado do acórdão embargado em 18/11/2024, conforme Eventos 47 e 48. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após analisar o feito, notadamente quanto aos requisitos de admissibilidade recursal, vislumbra-se a impossibilidade de conhecimento dos presentes embargos de declaração, dada a inequívoca intempestividade, razão pela qual suscito a questão em preliminar de ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O embargante, Estado de Minas Gerais, foi intimado do acórdão relativo ao julgamento do apelo no dia 18/11/2024 (segunda-feira), conforme Eventos 47 e 48. O prazo do Estado, em dobro, para a interposição dos embargos de declaração, começou a fluir em 19/11/2024 (terça-feira), com término no dia 03/12/2024 (primeira terça-feira de dezembro), considerando-se o prazo em dias úteis, ou seja, desconsiderando, também, o feriado do dia 20/11/2024. No entanto, o Estado de Minas Gerais apresentou o recurso de embargos de declaração em 09/12/2024, conforme Evento 49, quando esgotado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado em dobro, inerente aos seus aclaratórios. É o que consta dos autos, razão pela qual a intempestividade do recurso de embargos de declaração impõe o seu não conhecimento no caso vertente. E não podemos invocar, nem alegar, nem admitir, a existência de prazo diverso, porventura lançado no sistema Eproc, pois não há qualquer irregularidade quando o sistema eletrônico lança data-limite, ou prazo dilatado, para recorrer quanto aos recursos de prazo mais alongado, como o prazo de 15 dias para recursos aos tribunais superiores. Cabe aos operadores do Direito conhecer os prazos processuais e sua contagem, e eventual data no sistema eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgado. Confira-se: A contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial, e, portanto, não pode modificar os prazos processuais. (STJ, Agint no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.3.2023, p. 24.3.2023) (STJ, Agint no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.9.2022, p. 14.9.2022) Ao julgar em tal sentido, este Relator está apenas cumprindo a lei, decidindo nos exatos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, bem como nos termos do art. 125, II, do RITJMMG, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo a tempestividade uma condição de admissibilidade. Destaco, por oportuno, que o não conhecimento dos embargos de declaração, por intempestividade, não suspende os prazos para a interposição de outros recursos. Ante o exposto, suscito preliminar de intempestividade do recurso de embargos de declaração, para dele não conhecer em razão de patente intempestividade. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para não conhecer do recurso pela flagrante intempestividade. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator